Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0703176-44.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AGUIMAR RODRIGUES BORGES RECORRIDO: GILSON MARTINEZ ELEUTERIO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado sem, contudo, juntar a guia de custas e o preparo, tendo ainda formulado pedido de gratuidade de justiça. Embora tenha o Juízo de origem deferido ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça (ID 50637045), por meio do despacho de ID 50979383, a antiga relatora, Dra. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz, entendeu que os documentos acostados no ID 50637043 e 50637044, eram insuficientes a demonstrarem a condição de hipossuficiência do recorrente. Assim, determinou a nobre magistrada que o recorrente acostasse seus comprovantes de rendimentos, última declaração de imposto de renda ou de isento, referentes ao ano de 2022, além de extratos de cartões de crédito, bem como de outras despesas, ou, alternativamente, a recolher as custas e o preparo recursal. A certidão de ID 51349112 atestou a inércia do recorrente em atender ao comando judicial. De fato a documentação de ID 50637043 e ID 50637044 não tem como comprovar eventual situação de hipossuficiência do recorrente, o qual deveria ter, no mínimo, anexado seus comprovantes de rendimentos para uma melhor análise acerca da concessão da gratuidade de justiça. Acrescento que, conforme se verifica no ID 50637044, o recorrente é empresário, sendo proprietário da empresa AGUIMAR R. BORGES IMOBILIÁRIA. Assim, não tendo o recorrente recolhido as custas/preparo, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Por ausência de comprovação de seu estado de hipossuficiência, ficam revogados os benefícios da gratuidade de justiça deferidos ao recorrente pelo Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator